Tribunal: TJDFT
Processo: 0736044-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736044-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDETE MOREIRA SILVA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0704159-45.2025.8.07.0018 apresentado em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Esta a decisão agravada: “Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da última Parcela do reajuste previsto na Lei no 5.106/2013, oriundo da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que tramitou perante este Juízo Fazendário e teve como autor o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento sentença (ID no 242149556), na qual defendeu, preliminarmente: 1) suspensão do feito - ajuizamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; 2) inexigibilidade da obrigação, em razão da tese firmada no Tema 864 STF; 3) suspensão da liberação dos valores. No mérito, alegou: a) incorreção do cálculo pela Selic, porque estaria sendo aplicada com anatocismo, eis que baseada na Resolução 303 do CNJ; b) excesso de execução em consequência dessa forma errada de aplicação da Selic; c) equívoco na indicação da remuneração da parte credora de acordo com a sua progressão vertical e horizontal. Resposta à impugnação ofertada ao ID no 242791196. É o relatório. DECIDO. DA AÇÃO RESCISÓRIA No 0735030-49.2024.8.07.0000 O Executado aduz que foi proposta a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, com pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do Acórdão até o julgamento de seu mérito. Sendo assim, alega ser imperiosa a suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória referida. No entanto, conforme se verifica em pesquisa no sistema deste e. TJDFT, o pedido de tutela foi indeferido pela Relatoria. Assim, INDEFIRO o pleito de suspensão do presente executivo. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - TEMA 864 STF O Ente Distrital apresenta insurgência quanto à inexigibilidade do título executivo, argumentando que há necessidade de observância do Tema no 864 STF. A insurgência, contudo, não merece acolhimento. O argumento já foi rechaçado na fase de conhecimento, conforme se verifica no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo ora Executado, juntado aos autos ao ID no 233080786. Na oportunidade, tanto o relator quanto o 1o vogal frisaram que: Trecho do Voto do Relator "Aliás, o tema alusivo à concessão de aumento a servidores públicos sem que houvesse a correspondente dotação orçamentária foi afetado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de repercussão geral (Recurso Extraordinário no 905.357-RR - Tema no 864). Após o julgamento do mencionado recurso, a Excelsa Suprema Corte estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: 'A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.' O caso concreto, no entanto, deve ser distinguido daquele que deu origem às razões de decidir do precedente supracitado. Isso porque a causa de pedir da presente demanda não abrange pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). Em verdade trata-se aqui de questão diversa, qual seja, o reajuste da remuneração dos servidores em três etapas anuais, tendo sido as duas primeiras devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. (...) Assim, como não foi possível a efetivação do reajuste do vencimento básico, que deveria ter ocorrido em 1o de setembro de 2015, está demonstrada a necessidade de reparação dos danos experimentados pelos substituídos do recorrente. Por essa razão, a respeitável sentença deve ser reformada." Trecho do Voto do 1o Vogal "Inicialmente destaco a interpretação contida no julgado oriundo do Conselho Especial, que ao analisara questão sobre a constitucionalidade da lei que rege a matéria ora em apreço em Ação Direta de Inconstitucionalidade assim afirmou quanto à aludida falta de dotação no orçamento para a implementação do pagamento, confira-se: '...a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Assim, em razão de as leis objurgadas produzirem seus efeitos a partir de 2013, somente nesse exercício financeiro poderiam elas ser suspensas por falta de dotação orçamentária para tanto, e não se tem notícia de que tenha acontecido, até porque, ao que se verifica, as despesas decorrentes das aludidas leis foram previstas no mesmo ano de 2013.' Grifei. Sob tal ótica, a justificativa da Administração seria plausível apenas na hipótese de que a ausência da dotação orçamentária ocorresse dentro daquele exercício financeiro, melhor dizendo, como a Lei que instituiu a gratificação em questão passou a gerar efeitos a partir do ano de 2013, seria nesse exercício de 2013 que essa norma poderia ser suspensa por ausência da dotação no orçamento. Assim, é que, no meu sentir, tal argumentação não pode prevalecer, na medida em que houve o pagamento das duas primeiras parcelas concedidas pela Lei mencionada, tendo o primeiro sido efetivado ainda no ano de 2013. Logo, não se pode presumir que a Administração tenha sido pega de surpresa com a previsão da implementação da derradeira parcela. Ademais, a norma relacionada ao reajuste em exame foi promulgada após o devido processo legislativo e encontra-se em plena vigência. Por sua vez, não há que se falar em incidência ao presente caso do tema 864 do STF, na medida em que a tese ali firmada diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos com base em índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao tempo em que, nos presentes autos, discute-se a implementação da Lei Distrital 5.106/2103 que estruturou a carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, promovendo, inclusive, alteração nas respectivas remunerações, inexistindo, portanto, similitude entre a hipótese resolvida pelo STF e a ora em exame." Diante disso, REJEITO a preliminar. DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUSPENSÃO DA LIBERAÇÃO DOS VALORES EM FAVOR DA PARTE CREDORA Na defesa executiva apresentada, o Ente devedor sustentou o sobrestamento da liberação de eventuais valores pagos em favor do credor, até que se opere o trânsito da ação rescisória. Sem razão o Executado. Diante do indeferimento do sobrestamento do feito em razão da tramitação da ação rescisória, não há que se falar em necessidade de sobrestamento do pagamento dos valores à parte credora. Conforme destacado na Decisão objurgada, o pedido de tutela na ação rescindenda foi indeferido pelo douto Relator. Assim, não há respaldo jurídico para o acolhimento do pedido de não liberação dos valores eventualmente pagos nos presentes autos, tendo em vista a exigibilidade do título judicial. INDEFIRO, portanto, o pedido. DA FORMA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – ANATOCISMO Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra a aplicação da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado. Cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo. Assim, a manifestação do DF não pode ser acolhida. A Resolução do CNJ n. 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo dispõe: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior". Inclusive, essa questão já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: "(...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC." Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, REJEITO a alegação. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Observo que no título executivo que deu origem a este cumprimento foram fixados os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e (d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019. Nesse contexto, quanto aos índices aplicáveis, não há que se falar em excesso de execução. Assim, não merece acolhimento a impugnação apresentada. DIPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID no 236095356. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. ( ) Publique-se. Intimem-se.” (ID 243224706, origem) Embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL rejeitados (ID 245343702, origem) Nas razões recursais, DISTRITO FEDERAL alega prejudicialidade externa: “O recorrente/executado insiste na existência de prejudicialidade externa, o que se traduz num corolário da segurança jurídica e uniformização de julgados, a fim de evita que existam decisões conflitantes. No caso, observa-se que há a ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000. ( ) Em que pese a liminar tenha sido indeferida, somente após a confirmação definitiva do julgamento da rescisória é que se pode concluir, com certeza, sobre a validade e a exigibilidade do título executivo, garantindo-se a observância do devido processo legal e da eficácia das decisões judiciais. Destaca-se que na ação rescisória o Distrito Federal fundamenta a necessidade de rescisão do acórdão o em razão da violação literal dos arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da Lei Complementar 101/2000. ( ) Ademais, destaca-se que na ação rescisória há a alegação de ausência de dotação orçamentária suficiente para os reajustes da Lei 5.106/2013, argumento que é de conhecimento notório pela sociedade do Distrito Federal. Nesse sentido, considerando que há probabilidade na rescisão do título judicial objeto do presente cumprimento de sentença, entende-se pela necessária suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória no: 0735030-49.2024.8.07.0000. ( ) Ante o exposto, em atenção ao princípio da eficiência e em respeito ao patrimônio público, a fim que seja evitada a prolação de atos processuais que posteriormente têm o condão de serem tornados sem efeito, o Distrito Federal requer a suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.” (ID 75551574, p. 3-7) Afirma: “Caso ultrapassada a preliminar aventada, o Executado requer o indeferimento de liberação de valores até que seja solucionada a controvérsia referente à ação rescisória. No mesmo sentido, nos termos do artigo 100 e seus §§ 1o e 3o da CF/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional 62, de 2009, a execução contra a Fazenda Pública requer a observância dos procedimentos que envolvem a emissão de Precatórios ou de Requisições de Pequeno Valor. Estes, conforme expressamente estabelecido nos referidos dispositivos constitucionais, condicionam-se à efetiva ocorrência do trânsito em julgado da decisão a ser executada. Portanto, não é possível o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública. O STJ entende pela possibilidade de cumprimento provisório quando a questão não se tratar dos casos expressos no art. 2o-B da Lei no 9494/97, o que não é o caso. ( ) Portanto, caso haja expedição de requisitórios, requer que a liberação de valores somente ocorra após decisão referente à ação rescisória mencionada nesses autos, não só pela disposição legal supra mencionada mas porque o dano ao patrimônio público será imenso, uma vez que, sabemos, dificilmente o Ente Público consegue o recebimento de valores antecipadamente pagos. Requer também a suspensão de liberação de valores à parte Exequente, até que seja solucionada a controvérsia referente à ação rescisória.” (ID 75551574, pp. 7-8) Sustenta a inexigibilidade do título executivo: “O título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. ( ) Esses dispositivos constituem um dos diversos mecanismos previstos no CPC para que o sistema processual brasileiro seja mais uniforme, estável, íntegro e coerente. E funcionam em conjunto com o efeito vinculante dos precedentes e súmulas das Cortes Superiores e do plenário do próprio Tribunal (art. 927 do CPC); e em conjunto com a expressa determinação contida no artigo 926 do CPC no sentido de que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. E, infelizmente, isso não ocorreu no caso, tendo em vista que o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 foi um dos poucos em que foi acolhida a pretensão dos Sindicatos (e servidores). Todavia, desrespeitando o precedente vinculante do STF (TESE firmada no TEMA 864) amplamente favorável aos entes públicos, que foi afetado e definido pela Suprema Corte justamente para que tivéssemos um entendimento único e uniforme sobre o tema. ( ) Com a devida vênia, não resta dúvida de que o entendimento consagrado no acórdão exequendo conferiu interpretação diversa à assentada pela Suprema Corte, pois tanto o dispositivo constitucional quanto os fundamentos e a razão de decidir do Tema 864 se referem expressamente a “qualquer vantagem ou aumento de remuneração” e “a qualquer título”, não sendo possível afastar a sua aplicação por se tratar de reajuste de determinada Carreira, e não revisão anual de remuneração, como decidido no acórdão exequendo (título executivo). ( ) Por todo o exposto, o Distrito Federal vem requerer que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, na forma do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC, tendo em vista que o referido título está fundamentado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR).” (ID 75551574, pp. 8-17) Alega excesso de execução: “Nos termos da decisão Agravada, deve haver a aplicação da taxa Selic sobre o montante do débito consolidada (principal + correção + juros) e não apenas do principal corrigido (principal + correção). Ocorre que, se aplicada a Taxa Selic consolidada haverá uma afronta ao art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, já que a incidência da SELIC sobre valor que já conta com correção monetária e juros de mora embutidos, gera anatocismo, o que não se pode admitir, pois a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros. A Taxa Selic deve ser aplicada de forma simples. Se aplicada a Taxa Selic de forma simples, seguirá a mesma lógica da metodologia de cálculo da Selic aplicável na atualização dos tributos, onde os fatos mensais da SELIC são somados para compor o índice acumulado a ser aplicado, metodologia análoga ao cálculo de juros simples. ( ) A Resolução CNJ 303/2019 determina que a Fazenda Pública pague os valores de precatórios com o cômputo de juros sobre juros (anatocismo), ao passo que, na cobrança de seus créditos (tributários ou não), quando há incidência de juros, a sua apuração se dá de forma simples, ferindo assim o princípio da isonomia. Por todo exposto, resta claro a inconstitucionalidade da Resolução 303/2019 do CNJ com a determinação da aplicação da Taxa SELIC de forma consolidada.” (ID 75551574, pp. 19-31) Aduz: “Por fim, em que pese opostos embargos de declaração, o juízo de origem deixou de se manifestar acerca da alegação de que a atualização apresentada pela parte autora considerou o reajuste utilizando o padrão diferente ao correspondente da progressão vertical/horizontal informado pela Secretaria de Educação, afetando assim tanto o cálculo do reajuste do vencimento quantos seus reflexos. Desse modo, necessário que os cálculos observem o padrão vertical e horizontal corretos em que se encontrava a servidora exequente, para evitar enriquecimento sem causa.” (ID 75551574, p. 31) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, alega: “Como há risco de se sedimentar a execução diante da decisão proferida, com expedição de RPV sobre valores controvertidos, necessário que haja a ordem de suspensão dos eventuais requisitórios com base em valores contestados pelo Distrito Federal, já que não há VALORES INCONTROVERSOS NOS AUTOS, NA MEDIDA EM QUE SE QUESTIONA A PRÓPRIA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. Uma vez pago o valor controvertido, a experiência mostra que é difícil sua recuperação pelo erário público. Fato que gera grave prejuízo à sociedade e à legalidade orçamentária. Portanto, uma vez comprovada a probabilidade do direito e o periculum in mora, constata-se necessária a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC.” (ID 75551574, pp. 31-32) Por fim, requer: “a) Liminarmente, intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); b) O conhecimento e provimento integral do recurso para a reforma da decisão para que seja suspensa a execução até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 ou, eventualmente, que haja a suspensão do levantamento dos valores até o trânsito em julgada da citada ação; subsidiariamente, requer seja reconhecida a inexigibilidade do título; Por fim, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. c) Requer o efeito suspensivo ao presente recurso, conforme artigo 1019, I, CPC. d) Requer a condenação da parte Agravada em honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso apurado.” (ID 75551574, pp. 32-33) Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO Ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 Nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” E como se verifica do andamento da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000, indeferido o pedido de tutela de urgência “de suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para (1) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e (2) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC” (ID 63162863, autos n. 0735030-49.2024.8.07.0000). Não constatada, naquela sede, a probabilidade do direito (ID 63850509, autos n. 0735030-49.2024.8.07.0000). Desta forma, não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PELO AGRAVADO. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ART. 969, CPC. A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA, RESSALVADA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que suspendeu o curso do feito, ante prejudicialidade externa, até julgamento final da ação rescisória ajuizada pelo executado. 1.1. Recurso aviado pelo exequente para permitir o levantamento dos valores que só foram depositados em juízo para evitar o leilão, revogando a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento final do recurso, vez que na ação rescisória ajuizada não foi deferida a liminar para suspender o cumprimento de sentença. 2. De início, cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC: "Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." 2.1. Verifica-se dos autos de origem que ensejou o cumprimento de sentença (Ação de cobrança de cota condominial) que está calcado em sentença/acórdão transitado em julgado, que o condenou ao pagamento de valor líquido, certo e exigível. 2.2. Assim, não há se falar em necessidade de se aguardar eventual trânsito em julgado da Ação Rescisória. Inclusive, em consulta processual, verifica-se a mencionada ação teve seu julgamento pelo colegiado ocorrida em 15/12/2022, com resultado desfavorável ao agravado, aguardando, somente, o julgamento dos embargos de declaração opostos. 2.3. Nesse passo, revela-se perfeitamente possível a prática de atos expropriatórios, por meio do cumprimento de sentença, inclusive mediante pesquisa de bens em nome do devedor utilizando-se dos sistemas à disposição da Justiça, ou mesmo de levantamento de valores, de forma a facilitar a obtenção do crédito a que tem direito o agravante. 2.4. Jurisprudência: "(...) 3. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC. (...)" (07401126620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022.) 2.5. Por fim, cumpre ressaltar que o perigo de dano grave ao agravado em caso de lograr vencedor na Ação Rescisória se mostra remota, vez que, conforme consulta do trâmite processual, a desembargadora relatora indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse suspenso o Cumprimento de Sentença. 3. O recurso deve ser provido para deferir o levantamento do dinheiro. 4. Agravo provido (Acórdão 1670603, 07384304220228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ressaltar que a tese suscitada na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 (inexigibilidade do título executivo com base no Tema 864 do STF) já foi apreciada e rejeitada no acórdão exequendo, como se verá adiante. Assim, não se vislumbra razão para suspender o cumprimento de sentença ou o levantamento dos valores até o trânsito em julgado da ação rescisória. AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Inexigibilidade do título executivo - Tema 864 do STF São insubsistentes as alegações quanto à inexigibilidade do título executivo, argumento de que o acórdão exequendo teria decidido contrariamente ao que definido em tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, Supremo Tribunal Federal. Observa-se pelo acórdão exequendo que já restou definida a não aplicabilidade ao caso do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal (ID 233080786, origem): “Aliás, o tema alusivo à concessão de aumento a servidores públicos sem que houvesse a correspondente dotação orçamentária foi afetado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de repercussão geral (Recurso Extraordinário no 905.357-RR - Tema no 864). Após o julgamento do mencionado recurso, a Excelsa Suprema Corte estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: ‘A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.’ O caso concreto, no entanto, deve ser distinguido daquele que deu origem às razões de decidir do precedente supracitado. Isso porque a causa de pedir da presente demanda não abrange pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). Em verdade trata-se aqui de questão diversa, qual seja, o reajuste da remuneração dos servidores em três etapas anuais, tendo sido as duas primeiras devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. A propósito do tema, examinem-se os seguintes julgados da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: ‘ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO DE VENCIMENTOS. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. ANO DE 2015. LEI DISTRITAL N. 5.106/13. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA EM RELAÇÃO AO RE No 905.357. VIOLAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida em ação de conhecimento, a qual concedeu a implementação da última parcela do reajuste salarial concedido aos integrantes da Carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, por meio da lei Distrital no Lei no 5.106/13 e condenou o réu a efetuar o pagamento da diferença entre os valores percebidos pela autora e o efetivamente devido, incluídas as importâncias relativas aos reflexos sobre outras parcelas. 2. Nesta sede, o Ente Federativo requer a reforma da sentença. 2.1. Alega que: a) a suspensão do reajuste previsto na Lei no 5.106/2013 é legítima, tendo em vista que a lei em referência, assim como outras que estabeleceram reajuste de remuneração de servidores públicos, foi aprovada sem observância do art. 169 da Constituição da República, bem como das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal; e b) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 905.357, decidiu pela necessidade de existir prévia dotação orçamentária para a concessão de aumento de despesas de pessoal. 3. O tema debatido no RE no 905.357, com repercussão geral reconhecida pela maioria do Pleno, diz respeito à controvérsia relativa à existência ou não de direito subjetivo de servidores públicos estaduais à revisão geral de suas remunerações por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, independentemente de previsão na lei orçamentária anual. 3.1. O caso em análise, contanto, trata de eventual direito à implementação final de reajuste e vantagem remuneratória concedidos por lei específica (Lei no 5.106/2013) que reestruturou a carreira da autora. 3.2. Desta feita, por se tratar de adequação da remuneração de servidor público que teve sua carreira reestruturada por lei específica parcialmente implementada, e não de demanda acerca de direito dos servidores públicos em geral, quanto à revisão salarial, fica claro que o tema ora debatido não coincide com aquele julgado pelo Supremo Tribunal Federal. 3.3. Não há similitude fática, de modo que se deve afastar a aplicação daquele precedente vinculante (RE no 905.357 /RR) ao presente caso. 4. A Lei no 5.106/2013 reestruturou a Carreira Assistência à Educação do Distrito Federal e previu uma tabela de reajuste dos vencimentos básicos dos servidores pertencentes àquela categoria, a ser implementado de forma escalonada durante o intervalo regular de três anos, a contar do dia 1o de setembro de 2013 até 1o de setembro de 2015. 4.1. ADI no 2015.00.2.005517-6: "[...] 4. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. [...] ". (20150020055176ADI, Relator: Humberto Ulhôa, Conselho Especial, DJE: 10/6/2015). 4.2. Logo, é possível afirmar que o argumento da ineficácia da lei concessiva de reajuste por insuficiência orçamentária só poderia ser considerado válido caso a insuficiência orçamentária ocorresse apenas no exercício financeiro em que foi aprovada a referida norma. Portanto, no caso dos autos, tal justificativa somente seria válida no ano de 2013. 4.3. O Distrito Federal implementou parcialmente o reajuste escalonado previsto na Lei no 5.190/2013 nos dois primeiros anos de sua vigência (2013 e 2014), de modo que ficou inadimplente em relação à sua obrigação somente no terceiro e último ano de vigência da norma. 4.4. A justificativa de inexistência de dotação orçamentária apenas para o exercício financeiro de 2015 não merece acolhimento. 4.5. Precedente deste Tribunal de Justiça: "(...)4.1. O impacto financeiro causado pela Lei 5.106/2013 tinha que ser estimado pelo Distrito Federal, não sendo cabível a alegação de falta de recursos para descumprir a lei anos após a sua promulgação, notadamente quando as primeiras parcelas do reajuste chegaram a ser satisfeitas(...)" (07031210820198070018, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 10/12/2020). 5. O § 1o do art. 17 da LRF determina que, os atos que criarem ou aumentarem despesas obrigatórias de caráter continuado, devem ser instruídos com estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, bem como indicação da origem dos recursos para o custeio. 5.1. Importa por em relevo que a dotação orçamentária prevista para suportar as despesas criadas pela Lei Distrital no 5.106/13, consistente no reajuste de forma escalonada para os anos de 2013, 2014 e 2015, foi objeto de discussão no âmbito do Poder Legislativo Distrital a fim de averiguar o impacto financeiro. decorrente de sua efetiva implementação. 5.2. Esta Corte de Justiça, em casos similares, já decidiu: "(...) 6. Inexiste ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital no 5.106/2013 contou com a participação do Distrito Federal, através de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. 7. Preliminar de suspensão do processo rejeitada. 8. Recurso conhecido e desprovido." (07030414420198070018, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 16/10/2019). 5.3. Ante a inexistência de argumento apto a macular a validade, legalidade e constitucionalidade que recai sobre a Lei no 5.106/2013, inclusive em relação as exigências de caráter orçamentário, a sentença deve ser mantida. 6. Recurso improvido.” (Acórdão no 1329204, 07036482320208070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021.) (Ressalvam-se os grifos) (...) Assim, como não foi possível a efetivação do reajuste do vencimento básico, que deveria ter ocorrido em 1o de setembro de 2015, está demonstrada a necessidade de reparação dos danos experimentados pelos substituídos do recorrente. Por essa razão, a respeitável sentença deve ser reformada. Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. (...)” (ID 233080786, pp. 7-11, origem) Como se vê, a matéria já foi tratada e definida no acórdão exequendo, tendo o Distrito Federal interposto Recurso Especial e Recurso Extraordinário. No ponto: negado conhecimento do Recurso Especial em decisão proferida no AREsp 2316921-DF e negado seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo 1.474.349/DF (decisão de ID 233080787; certidão de trânsito em julgado em 22/06/2024 de ID 233080789, origem). Incabível a discussão pretendida no sentido de retirar a exigibilidade do título, pois matéria já decidida durante a formação do título executivo acobertado pela coisa julgada. Aplicação da Taxa SELIC No ponto, a controvérsia consiste em analisar se a incidência da Taxa Selic, a partir de dezembro/2021, deverá se dar sobre o montante consolidado da dívida (valor principal corrigido, acrescido de juros de mora) ou sobre o valor principal corrigido. Pois bem. A Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública, dispondo em seu artigo 3o que: “Artigo 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Como se vê, o texto normativo impôs dever ser utilizada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC como taxa substitutiva da correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e, salvo disposição expressa em contrário, a nova norma constitucional não alcança os fatos consumados no passado, nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média). Assim, a partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, aplica-se a SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária, destacando-se que a nova norma constitucional não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. No mesmo sentido, o artigo 22 da Resolução 303/2019 preceitua: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)” Como se vê, o artigo 22 da Resolução 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, não eleva valores relacionados com precatórios, como afirma o agravante, mas tão somente disciplina a forma de aplicação da SELIC para a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora dos créditos inscritos em precatório, regulamentando o que previsto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, segundo o qual “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública (...) haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. A Taxa Selic, portanto, não será cumulada com outro índice, não sendo possível decotar-se os juros anteriormente incidentes do montante sobre o qual irá incidir a Selic. Desse modo, não há anatocismo ou qualquer ilegalidade na soma da correção monetária e dos juros calculados até novembro de 2021 para posterior incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado, pois não se trata de cumulação, mas de sucessão de índices diversos a fim de garantir eficácia imediata à Emenda Constitucional. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESOLUÇÕES N. 303/2019 E 482/2022. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. TAXA DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA. INCIDÊNCIA. DÍVIDA. VALOR CONSOLIDADO. 1. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do referido órgão e estabeleceu que os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Taxa Selic), quando então o referido índice será aplicado isoladamente. 2. A atualização do crédito deve ser feita pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxa Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 9.12.2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado da dívida - montante principal devidamente atualizado pelos critérios de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o período de cálculo. Não há anatocismo, apenas sucessão de índices de correção monetária. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1891128, 07136930420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. ANATOCISMO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO MAJORADOS. 1. A diretriz estabelecida pelo art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, é de que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, será utilizada na atualização monetária do valor do crédito a SELIC, acumulada mensalmente, de uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir de 9 de dezembro de 2021. 2. Visando fixar critérios de cálculo de atualização monetária nas condenações não tributárias que envolvam a Fazenda Pública, a decisão agravada estabeleceu duas fases: i) a atualização dos valores devidos até novembro de 2021pelo IPCA-E, que serão, em seguida, somados aos juros moratórios incidentes nas aplicações da poupança, resultando no montante da dívida até o referido mês; ii) a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado até novembro/2021 incidirá a SELIC, em uma única vez, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento. Analisando a disposição constitucional, resta evidenciada a consonância dessa metodologia em duas fases de cálculo. 3. Não se observa, nessa metodologia, a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que a taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda, e o indexador SELIC somente é aplicado, portanto, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente, a partir de dezembro de 2021. 4. No mesmo sentido, é a Resolução CNJ no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ n. 448, de 25/03/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021. 5. Importante ressaltar que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n. 113/202, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se, cumulativamente, com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso. 6. É correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não estipulados na origem” (Acórdão 1888376, 07124182020248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO DEPOIS DO JULGAMENTO DO RE 870.947/SE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. INCIDÊNCIA DA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. I. Em se tratando de cumprimento individual lastreado em sentença coletiva transitada em julgado depois do julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, o débito da Fazenda Pública deve ser corrigido pelo IPCA-E. II. A Emenda Constitucional 113/2021 entrou em vigor no dia 09/12/2021, data a partir da qual sobre o débito consolidado até o mês anterior deve incidir unicamente a SELIC, índice que, por força dessa norma jurídica, engloba atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1861338, 07473073420238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 15/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC No 113/2021. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública, estabelece o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, bem como reforçou o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, que sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples. 2. Não há que se falar em bis in idem ou cumulação de índices, já que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação ser de forma simples. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1874549, 07134809520248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA AO CONTADOR. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O MONTANTE ATUALIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, a atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. 1.1. Diversamente do que alega o agravante, o juízo singular determinou aplicação de forma não cumulativa a partir de dezembro de 2021, isto é, a contar da vigência da Emenda Constitucional 113/2021. 2. O fato de, no período anterior, terem incidido outros índices de correção monetária e de juros não impede a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de então. Somente se caracterizaria bis in idem se, após atualizado o débito antes da EC 113/2021, ainda fossem aplicados outros índices concomitantemente à taxa SELIC. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1874522, 07033443920248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ressaltar, ainda, que a Resolução 303/2019 se insere no poder regulamentar do CNJ, na forma do art. 103-B, § 4o, inciso I da Constituição Federal, razão por que não deve prosperar a tese de inconstitucionalidade suscitada pelo agravante. Por oportuno: “EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente federativo. O juízo a quo entendeu pela aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado (crédito principal + juros de mora). 1.1. Em suas razões, o agravante requer o provimento integral do recurso para a reforma da decisão, com a declaração incidental da inconstitucionalidade do §1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ e com a determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia presente consiste em aferir a (in)correção da metodologia de cálculo utilizada para aplicação da taxa SELIC conforme Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A metodologia de cálculo adotada na decisão recorrida observa corretamente o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e o art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ. A partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor consolidado, composto pelo principal corrigido monetariamente e pelos juros moratórios devidos até novembro de 2021. 3.1. Inexiste anatocismo na aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, pois não ocorre cumulação de índices, mas sucessão temporal de critérios diversos de atualização. A SELIC incide de forma simples, prospectivamente, a partir de dezembro de 2021, substituindo os índices anteriormente aplicáveis. 3.2. Não há vício de inconstitucionalidade na Resolução CNJ no 303/2019, uma vez que apenas operacionaliza a aplicação da SELIC em conformidade com a EC no 113/2021, objetivando subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 3.3. Precedente desta Corte de Justiça: “[...] 4. Não é possível falar em bis in idem ou anatocismo, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 5. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. [...]” (Acórdão 1960832, 0736240-38.2024.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 10/02/2025). IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso improvido. Tese de julgamento: “A taxa SELIC, introduzida pela EC no 113/2021, deve incidir a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado do débito, correspondente ao principal corrigido monetariamente acrescido dos juros moratórios devidos até novembro de 2021, conforme disciplina o art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ, o qual não padece de vício de inconstitucionalidade, pois apenas operacionaliza a aplicação da SELIC, em conformidade com a EC no 113/2021." ( )” (Acórdão 2007882, 0703457-56.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.) - grifei “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor do crédito com base nos parâmetros fixados no título executivo, incluindo aplicação da Taxa Selic a partir de dezembro de 2021, conforme Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019. O agravante pleiteou aplicação de juros simples segundo a Lei no 11.960/2009, alegou a inconstitucionalidade incidental do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 e a impossibilidade da incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal quanto ao pedido aplicação dos juros de mora da caderneta de poupança até dezembro de 2021; (ii) analisar a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019; e (iii) definir se a incidência da Taxa Selic sobre o valor do débito consolidado configura anatocismo. III. Razões de decidir 3. O agravante carece de interesse recursal quanto à alegação de indevida aplicação de juros de mora de 0,5% ao mês até dezembro de 2021, pois a decisão agravada expressamente determinou a aplicação dos juros da caderneta de poupança, a serem calculados pela Contadoria Judicial. 4. Deve ser rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, pois a sua edição não representa extrapolação da competência constitucional do CNJ, violação à separação de poderes, à isonomia, tampouco afronta ao princípio do planejamento. 5. A Taxa Selic incide sobre o montante consolidado do débito, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois se trata de sucessão de índices de atualização, sem configurar anatocismo. IV. Dispositivo 6. Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento do executado e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento e rejeitou-se a arguição incidental de inconstitucionalidade. ( )” (Acórdão 1997556, 0750168-56.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) - grifei Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora